Tribunal: TJPA
Processo: 0001448-23.2015.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO â RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÃVEL A DEFESA DA VÃTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â PRETENSÃO DE ANULAÃÃO DA SENTENÃA AFASTADA â ATENUANTE DA CONFISSÃO MANTIDA - CIRCUNSTÃNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE MANTIDAS. A decisÃ£o do JÃºri deve ser reformada sob o fundamento de que Ã© manifestamente contrÃ¡ria Ã s provas dos autos, desde que nÃ£o esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenÃ¡rio. Se o JÃºri entendeu pela condenaÃ§Ã£o de um dos rÃ©us e pela absolviÃ§Ã£o do outro, utilizando-se das provas existentes nos autos e apresentadas na sessÃ£o do Tribunal do JÃºri, nÃ£o hÃ¡ que se falar em decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, pois se encontra amparada nas provas colhidas no decorrer da instruÃ§Ã£o processual. SentenÃ§a mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00014482320158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: FRANCICLEI PIMENTEL DOS SANTOS, FRANCINALDO PIMENTEL DOS SANTOS (ADVOGADO: RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA - ATENUANTE DA CONFISSÃO MANTIDA - CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE MANTIDAS. A decisão do Júri deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos, desde que não esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário. Se o Júri entendeu pela condenação de um dos réus e pela absolvição do outro, utilizando-se das provas existentes nos autos e apresentadas na sessão do Tribunal do Júri, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois se encontra amparada nas provas colhidas no decorrer da instrução processual. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00014482320158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: FRANCICLEI PIMENTEL DOS SANTOS, FRANCINALDO PIMENTEL DOS SANTOS (ADVOGADO: RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre - Vara única do Tribunal do Júri, que após decisão do Conselho de Sentença, bem como após decisão exarada em Embargos de Declaração, condenou o réu FRANCINALDO PIMENTEL DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP, em relação à vítima ONORICO LEMOS PEREIRA, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão. Em relação à vítima AURENICE, desclassificou o crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP) para lesão corporal simples, art. 129, caput, do CP, cuja competência para processamento passa a ser dos Juizados Especiais, fl. 261. Por sua vez, absolveu o réu FRANCICLEI PIMENTEL DOS SANTOS em relação às vítimas ONORICO LEMOS PEREIRA e AURENICE DA COSTA PEREIRA.

Opostos Embargos de Declaração, fls. 267-269, pelo réu FRANCINALDO PIMENTEL DOS SANTOS, sendo acolhidos às fls. 289-290, a omissão apontada foi sanada para fazer incidir a atenuante da confissão e aplicar a detração, tornando a pena do réu Francinaldo concreta e definitiva em 8 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto.

Opostos novos Embargos de Declaração, fls. 296-296v, desta vez pelo Ministério Público Estadual, os quais não foram recebidos, eis que intempestivos. Entretanto, diante do evidente erro material havido na parte dispositiva da decisão de fls. 289-291, o MM. Juízo
a
quo a retificou, passando a constar 8 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, onde se lia: ¿8 meses (...).¿

Narra a peça acusatória que: ¿
(...) visando apurar o crime de homicídio qualificado tentado em concurso formal ocorrido no dia 05 de maio de 2015, por volta de 03:00h na comunidade de Nazaré, zona rural desta cidade. (...) Consta do caderno informativo que na data e horário supracitados os denunciados começaram a beber ainda pela parte da manhã, fato que se arrastou por todo aquele dia. No final da noite o denunciado Francinaldo disse ao seu comparsa Francicley que estava revoltado com a vítima Odorico, pois este estava fazendo chacotas de sua pessoa por um fato que ocorreu quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Tal fato consistiu em uma briga onde Francinaldo foi atingido por uma facada perpetrada por um cidadão conhecido pela alcunha ¿Batata¿, supostamente a mando de Odorico. Após tal declaração, os dois combinaram de matar Odorico. Francinaldo pegou a arma de fogo tipo espingarda, calibre 32, que lhe pertencia e carregou a mesma com dois cartuchos. Ato contínuo subiu na motocicleta pilotada por Franciclei e foram em direção à casa das vítimas. Enquanto Francinaldo desceu da motocicleta e foi bater na porta de Onorico, Francicley aguardou na motocicleta, dando cobertura a toda a ação delituosa. Ao ouvir batidas na porta, Onorico e Aurenice se levantaram e ao abri-la, sem qualquer chance de defesa, foram surpreendidos com um tiro disparado por Francinaldo. O tiro atingiu as duas vítimas, que foram levadas ao hospital correndo risco de morte. (...) ambos se evadiram do local (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 01 de junho de 2015, fl. 51.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que a decisão é contrária à prova dos autos. Informa que Francicley na noite do crime foi até a casa das vítimas juntamente com Francinaldo e lá deu toda cobertura à ação delituosa. Alega que o motivo torpe guiou a conduta dos acusados, visto que atirou nas vítimas por um desentendimento do passado por um fato que nem sequer foi confirmado. Aduz que a vítima Aurenice foi alvo de intento homicida dos Apelados, pois se quisessem apenas lesioná-la jamais utilizariam uma arma de fogo e dariam um tiro em suas costas. Alega ainda que a dosimetria da pena foi feita erroneamente, eis que não há como se reconhecer a confissão do Apelado para que a pena seja atenuada. Pretende a anulação da sentença, eis que manifestamente contrária à prova dos autos; a exclusão da diminuição do
quantum
da pena no que tange à confissão qualificada ou ainda, que seja reduzido o percentual da atenuante concedida.

Contrarrazões às fls. 308-314.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de ser realizado novo julgamento popular.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 20 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00014482320158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: FRANCICLEI PIMENTEL DOS SANTOS, FRANCINALDO PIMENTEL DOS SANTOS (ADVOGADO: RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre - Vara única do Tribunal do Júri, que após decisão do Conselho de Sentença, bem como após decisão exarada em Embargos de Declaração, condenou o réu FRANCINALDO PIMENTEL DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP, em relação à vítima ONORICO LEMOS PEREIRA, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão. Em relação à vítima AURENICE, desclassificou o crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP) para lesão corporal simples, art. 129, caput, do CP, cuja competência para processamento passa a ser dos Juizados Especiais, fl. 261. Por sua vez, absolveu o réu FRANCICLEI PIMENTEL DOS SANTOS em relação às vítimas ONORICO LEMOS PEREIRA e AURENICE DA COSTA PEREIRA.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que a decisão é contrária à prova dos autos. Informa que Francicley na noite do crime foi até a casa das vítimas juntamente com Francinaldo e lá deu toda cobertura à ação delituosa. Alega que o motivo torpe guiou a conduta dos acusados, visto que atirou nas vítimas por um desentendimento do passado por um fato que nem sequer foi confirmado. Aduz que a vítima Aurenice foi alvo de intento homicida dos Apelados, pois se quisessem apenas lesioná-la jamais utilizariam uma arma de fogo e dariam um tiro em suas costas. Alega ainda que a dosimetria da pena foi feita erroneamente, eis que não há como se reconhecer a confissão do Apelado para que a pena seja atenuada. Pretende a anulação da sentença, eis que manifestamente contrária à prova dos autos, ou a exclusão da diminuição do
quantum
da pena no que tange à confissão qualificada ou ainda, que seja reduzido o percentual da atenuante concedida.

A materialidade e autoria do crime se mostram presentes nos autos, diante dos documentos de fl. 277- mídia e depoimentos das testemunhas, como a seguir:

A vítima Aurenice afirmou em juízo que: ¿
acordou com seu marido avisando que havia dois homens na casa dela com terçado e espingarda; que sua rede era a rosa e de seu marido a azul; que quando seu marido acendeu a luz ouviu o disparo de tiros que atingiram seu marido nas costas; que ao levar o tiro a depoente se levantou da rede e seu marido saiu correndo; que falou para suas filhas correram; que os acusados cutucaram a depoente com o cano da espingarda; que a depoente levou 12 tiros e seu marido também levou 12 tiros nas costas; que quando encostaram a arma em seu braço estavam andando normalmente dentro da casa e saíram sem pressa; que os acusados arrombaram a janela; que não conhecia os acusados; que foi muito desespero na hora; depois os acusados foram embora em uma moto; que ouviu boatos de quem atirou foi o ¿CAIO¿; que quem ficou na moto foi LUCICLEY; que seus vizinhos a socorreram; que seu marido correu para pedir socorro; que ficou afastada do trabalho por 15 dias; que não foi possível retirar as balas de seu corpo; (...) que tudo aconteceu de forma muito rápida; que tinham muitas crianças dentro da casa;
(...).¿

A testemunha/informante Cássia Vitória Lemos Pereira, menor, afirmou que: ¿
estava na casa quando os pais foram atingidos; que eles arrobaram a janela; que quando o pai acendeu o interruptor eles atiraram nele e quando a depoente e as demais crianças saíram eles atiraram na mãe; que tinham sete pessoas na residência; que todos estavam dormindo em redes; que eles saíram calmamente como se nada tivesse acontecido; que saíram de moto que estava na porteira; (...).¿

A testemunha LEONOR LEMOS PEREIRA disse em juízo que:
¿escutou os dois tiros disparados; que mora ao lado da casa das vítimas; que a vítima estava caída ao chão; que os acusados passaram na frente da casa da depoente em uma moto preta, como se nada tivesse acontecido; que ouviu dois tiros; que foi tudo muito rápido; que não demorou dois minutos; que é irmã da vítima ONORICO; que quando a mulher do seu irmão gritou a depoente correu; que seu irmão estava lavado em sangue e não podia correr; que ele não conseguiu correr e caiu ao lado da casa; que um deles ia dirigindo a moto e o outro na garupa; que reconheceu o que ia atrás na moto; (...).¿

Os documentos de fls. 17 e 18 - auto de exame de lesão corporal comprovam que ambas as vítimas foram atingidas por arma de fogo (espingarda) e sofreram lesões ocasionadas por estas.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a decisão do Júri deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos, desde que não esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário. Se o Júri entendeu pela condenação de um dos réus e pela absolvição do outro, utilizando-se das provas existentes nos autos e apresentadas na sessão do Tribunal do Júri, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois se encontra amparada nas provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Ademais, a tese do ora Apelante, de que deveria ser reconhecida a qualificadora do motivo torpe, deve ser afastada, eis que o Conselho de Sentença decidiu que o réu Francinaldo não agiu movido por vingança, aceitando o fato de que este utilizou-se de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Há que se ressaltar que restou comprovado nos autos que os tiros atingiram as costas da vítima, que foi surpreendida, à noite, dentro de sua própria residência.

Quanto à alegação de que foi errônea a absolvição de Franciclei, uma vez que a testemunha Leonor Lemos Pereira teria dito em seu depoimento que ambos os réus participaram do delito, tenho que não merece ser acolhida. A referida testemunha afirmou em juízo, mídia à fl. 277, que ouviu o disparo dos tiros e depois viu duas pessoas passando pela frente de sua casa em cima de uma motocicleta preta como se nada tivesse acontecido. Desta forma, não apontou os réus como autores do delito, afirmando tão somente que Francinaldo costumava dizer pela vizinhança que a vítima deveria morrer.

Desta forma, existindo elementos mínimos para convencer os jurados quanto a sua decisão, afasto a pretensão de cassação do veredicto. Logo, havendo pluralidade de versões plausíveis, o Tribunal do Júri é soberano para optar por uma delas.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿(...) Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciado dos elementos de convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferido em contrariedade a tudo que consta dos fólios, o que não ocorre na espécie. A opção por uma das versões fluentes da prova não enseja nulidade do julgamento. Havendo pluralidade de versões plausíveis, o Tribunal do Júri é soberano para optar por uma delas, no exercício de sua função constitucional assegurada no art. 5º, inc. XXXVIII, c, da Carta Magna. Precedentes.
(...) (TJCE, Apelação criminal nº 0014239-54.2000.8.06.0070, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Padua Silva, publicado em 01/11/2016). (destaquei)

Quanto à alegação de errônea desclassificação para o crime de lesão corporal em relação à vítima Aurenice, tenho que também não merece ser acolhida, eis que não restou comprovada a intenção do réu em matá-la, pois os tiros ocorreram um após o outro, com intervalo de ¿uns cinco segundos¿, conforme depoimento da testemunha Kelly Lemos, mídia à fl. 277. Ademais, os tiros foram disparados pela janela à noite, por cima de diversas redes, com o intuito de atingir a vítima ONORICO, porém este correu após ter sido atingido e o disparo seguinte atingiu sua mulher, AURENICE, que estava no local. Ressalto ainda que o réu Francinaldo afirmou que o tiro atingiu a mulher da vítima porque esta estava no local, mas que ¿
nem a viu
¿. Portanto, tenho como correta a desclassificação para o delito de lesão corporal simples, art. 129, caput, do CP, ressaltando que não há nos autos provas da gravidade de suas lesões. Portanto, diante da desclassificação, a competência para processamento passa a ser dos Juizados Especiais, como bem frisou o MM. Juízo
a quo
à fl. 261.

No que pertine à dosimetria da pena, aduz o Apelante que não há como se reconhecer a confissão do Apelado para que a pena seja atenuada. Vejamos.

O réu Francinaldo em juízo, mídia à fl. 139, afirmou que: ¿
A vítima estava lhe ameaçando; que falou isto para seu irmão Franciney; que combinou de irem até lá e dar um susto nele; que efetuou um disparo na vítima Odorico, sem a intenção de matá-lo; que bateram na janela e esta se abriu; que quando viu a vítima, efetuou o disparo; que a esposa dele estava na direção dele e acabou sendo atingida; que nem viram ela; que foi só um disparo; que o mesmo disparo atingiu os dois; (...); que estava porre no dia do fato; que a vítima estava na direção da porta e estava escuro; que a outra vítima estava perto dele; que seu irmão só sabia que iam dar um susto na vítima.¿

Desta forma, tenho como correta a atenuação do delito pela confissão do réu.

Quanto à pena fixada para o réu Francinaldo, vejamos.

A pena base foi fixada em 14 anos de reclusão diante da presença de três circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, motivo do crime e circunstâncias do crime.

Tenho que a
culpabilidade
demonstra que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que se dirigiu até a casa da vítima à noite, a fim de praticar o crime. Mantenho-a como circunstância negativa.

Quanto aos
motivos
que o impulsionaram a praticar o delito, o próprio réu em seu interrogatório em juízo afirmou que ¿resolveu dar um susto na vítima porque ela o estava ameaçando¿
.
Logo, mantenho a referida circunstância como desfavorável ao réu.

No que pertine às
circunstâncias do crime
, também a mantenho como negativa, uma vez que o delito foi praticado dentro no período noturno, na residência da vítima e na presença dos filhos deste. Ademais, o disparo foi feito no escuro, pela janela da casa do ofendido, demonstrando a brutalidade e o desprezo do réu com a vida humana.

Desta forma, mantenho a pena base como fixada pelo MM. Juízo
a
quo, ou seja, em 14 anos de reclusão.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, art. 65, III, d, do CP, pelo que mantenho a redução da pena em 1 ano, restando 13 anos de reclusão. Presente a causa de diminuição referente à tentativa, art. 14, II, do CP, pelo que mantenho a redução da pena em 1/3, eis que o crime se aproximou da consumação, como se denota às fls. 210 e 211 dos autos. Sendo assim, diante da inexistência de causas de aumento, permanece a pena em 8 anos e 8 meses de reclusão. Mantenho ainda a detração feita pelo MM. Juízo
a quo
, pelo que restam 8 anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, conforme decisões de fls. 289-290 e 299-299v.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator